Tribunal: TJES
Processo: 5000100-19.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-19.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRE BONICONTRE TEIXEIRA TOSE e outros
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. VALIDADE DO CERTIFICADO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA/CERTIFICADO DE IES PRIVADA. TEMA 1154 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por MEIRE BONICONTRE TEIXEIRA TOSE em face da EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (MULTIVIX). A Autora alegou que, em 2010, concluiu o curso de Complementação Pedagógica em Ciências Biológicas ofertado pela Ré. Em 2018, tomou ciência, por meio de terceiros, da suposta invalidade ou irregularidade do certificado perante o Ministério da Educação (MEC), o que, segundo ela, limitou e restringiu seu exercício profissional e a participação em concursos públicos. Pugnou pela condenação da Ré à restituição integral do valor pago pelo curso (R$ 2.160,00) a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar a Ré a restituir R$ 180,00 a título de danos materiais, por ser o único valor de parcela comprovado; condenar a Ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, por entender que a falha na prestação do serviço limitou o exercício profissional da Autora.

3. Ambas as partes se insurgiram contra a decisão requerendo a reforma do ato sentencial.

4. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada pela Recorrente MULTIVIX,
merece acolhimento
. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no
Tema 1154
(RE 1.304.964/SP) de que compete à
Justiça Federal
processar e julgar ações que envolvam controvérsias relativas à
expedição de diploma, certificado ou título similar de conclusão de curso superior
por instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino.

5. Embora o pedido da Autora seja predominantemente indenizatório, a
causa de pedir
está intrinsecamente ligada à
validade e regularidade do certificado
de complementação pedagógica emitido pela IES perante o MEC (órgão fiscalizador federal). Essa natureza essencialmente administrativa e federal da controvérsia atrai a competência da Justiça Federal, afastando a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados. O efeito vinculante do Tema 1154 do STF é de aplicação obrigatória.

6. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, resta
prejudicada a análise do mérito
de ambos os recursos (o da Ré e o da Autora). A sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente é nula.

7. Diante do exposto
, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado da Ré
MULTIVIX
e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, e, em consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Declaro
prejudicado
o Recurso Inominado interposto pela Autora.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000100-19.2021.8.08.0038

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado no tocante ao acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por entender que o cerne da presente demanda não se enquadra no escopo do Tema 1154 do STF, devendo ser julgado por esta Justiça Especializada.

I - Análise da Competência da Justiça Estadual e Inaplicabilidade do Tema 1154 do STF

A ação é de natureza predominantemente
indenizatória
(Danos Materiais e Morais), ajuizada por MEIRE BONICONTRE TEIXEIRA TOSE (Autora/Recorrente/Recorrida) contra a instituição privada EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX NOVA VENÉCIA) (Ré/Recorrente/Recorrida). O pedido de indenização se funda na
falha na prestação do serviço
pela Ré, que ofertou um Curso de Complementação Pedagógica em Ciências Biológicas supostamente irregular ou em desconformidade com as Resoluções do CNE (Conselho Nacional de Educação), causando prejuízos profissionais e morais à Autora.

A discussão central não é o reconhecimento do curso ou a validade do certificado perante o MEC, mas sim a
responsabilidade civil da IES privada
pela oferta
irregular e enganosa
de um curso que não cumpria os requisitos legais para ter validade plena e a reparação dos danos decorrentes dessa conduta. Trata-se, inegavelmente, de uma
relação de consumo
.

O voto do Relator sustenta a incompetência da Justiça Estadual com base no
Tema 1154 do STF
(RE 1.304.964/SP), que estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam controvérsias relativas à
expedição de diploma, certificado ou título similar
de conclusão de curso superior por IES privada que integre o Sistema Federal de Ensino.

No entanto, é crucial distinguir a natureza jurídica da demanda:

1.

Ações de cunho Mandamental/Obrigacional:
Ações onde o pedido principal é a
obrigação de fazer
(ex.: compelir o MEC/União a reconhecer o curso, registrar o diploma, ou determinar a expedição do documento) envolvem diretamente o exercício da atividade regulatória e fiscalizatória do MEC/União e, portanto, atraem o interesse da União e a competência da Justiça Federal (Tema 1154 do STF e Súmula 570 do STJ).

2. Ações de cunho Indenizatório/Obrigações Privadas:
Ações onde o pedido principal é a
indenização
(Danos Materiais e Morais) em face da IES privada, fundadas na falha na prestação do serviço educacional (venda de um curso sem a validade prometida), tratam de responsabilidade civil e regem-se pelo
Código de Defesa do Consumidor
.

O caso em tela se enquadra na segunda categoria. A Autora não busca o reconhecimento do curso ou a expedição forçada de um diploma válido; ela busca a
reparação civil pelos danos sofridos
em decorrência da oferta de um serviço defeituoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento sobre a responsabilidade da IES privada, que independe da participação ou interesse da União na lide, aplicando-se o CDC (Código de Defesa do Consumidor). A Súmula 595 do STJ é clara:

"As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela
realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação
, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação."

O Tema 1154 do STF trata de controvérsias relativas à
expedição
do diploma (ato administrativo final do processo de ensino), enquanto a presente lide versa sobre o
vício do serviço
(oferta irregular do curso). A alegação de irregularidade do curso é o
fato
que fundamenta o pedido de indenização, e não o
objeto
principal da ação. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ reforçam que a ação indenizatória contra IES privada, por má prestação de serviço, deve permanecer na Justiça Comum/Estadual.

Portanto, por se tratar de ação de reparação de danos contra uma IES privada, baseada na relação de consumo e na falha na prestação do serviço (ofertado curso sem a devida validade/regularidade), a competência para processamento e julgamento é da
Justiça Estadual
, especificamente do Juizado Especial Cível.

II - Análise do Mérito

Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta, o mérito dos recursos inominados deve ser analisado.

A. Do Recurso da Ré (MULTIVIX)

A Ré insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese, ausência de dano e decadência.

-

Da Decadência:
A alegação de decadência de 90 dias, prevista no art. 26 do CDC, não se sustenta. O prazo de 90 dias se refere ao direito de exigir o reexecução do serviço ou restituição imediata por
vício aparente ou de fácil constatação
. No caso de
vício oculto
(falta de reconhecimento/regularidade) e, principalmente, no caso de pretensão indenizatória (responsabilidade pelo fato do serviço, art. 27 do CDC), o prazo aplicável é o
prescricional de 5 anos
, contado a partir do conhecimento do dano, que a Autora alega ter ocorrido em 2018. Tendo a ação sido ajuizada em 2021, a pretensão não está prescrita ou decaída.

- Da Falha na Prestação do Serviço e Dano Moral:
A falha está amplamente comprovada. A IES ofertou o curso de Complementação Pedagógica em Ciências Biológicas em 2010 sem possuir o curso de Licenciatura reconhecido na mesma área, o que era um requisito obrigatório à época (art. 7º da Resolução CNE 02/97). A própria Ré só teve autorização provisória para o curso de Ciências Biológicas em 2018. A falha resultou na emissão de um certificado sem validade ou irregularidade perante os órgãos de ensino, frustrando a expectativa e o objetivo profissional da Autora. Conforme Súmula 595 do STJ, a responsabilidade é
objetiva
. O dano moral é evidente (dano
in re ipsa
), decorrendo da
frustração, angústia e perda de tempo útil
de ter investido tempo e dinheiro em um curso que se revelou inútil para o fim pretendido.

- Danos Morais:
O valor de R$7.000,00 fixado na sentença deve ser mantido. Considerando o tempo de estudo (730 horas), o investimento financeiro, a frustração da expectativa profissional, e a necessidade de desestimular a conduta ilícita da IES, o valor encontra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, não merecendo redução.

B. Do Recurso da Autora (MEIRE BONICONTRE TEIXEIRA TOSE)

A Autora busca a condenação da Ré à restituição em dobro dos Danos Materiais, no valor de R$4.320,00.

- Danos Materiais:
A sentença limitou a restituição a R$180,00 por ser o único comprovante anexado. No entanto, a Autora alega ter pagado R$2.160,00 (12 x R$180,00). Os comprovantes nos autos incluem 12 recibos de R$180,00, de abril a dezembro de 2010 e uma parcela não identificada de R$180,00. Sendo a relação de consumo regida pela inversão do ônus da prova, caberia à IES provar que o valor pago foi inferior ao alegado. O valor pago foi integralmente comprovado, totalizando
R$2.160,00
(12 parcelas de R$180,00). Contudo, entendo que a restituição deve ser de forma simples.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e, no mérito:

1 - NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Ré
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A (MULTIVIX)
.

2 - DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Autora
MEIRE BONICONTRE TEIXEIRA TOSE
, reformando a sentença apenas para:

a) Condenar a Ré a restituir à Autora, a título de
Danos Materiais
, o valor de
R$
2.160,00, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Por força da sucumbência, condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da
autora/recorrente
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro